Tribunal: TJDFT
Processo: 0741927-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
2. No caso específico, tem-se que a dívida atualizada, até 5/8/2022, ostentava o valor de R$5.577,08 (cinco mil quinhentos e setenta e sete reais e oito centavos), ao passo que o executado/agravante, na qualidade de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, aufere remuneração bruta de R$14.851,63 (catorze mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) e líquida de R$7.684,79 (sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), consoante contracheques de maio a julho de 2022, remetidos pelo órgão.
3. Além dos proventos de aposentadoria não serem de alta monta, o agravante demonstrou a destinação majoritária da renda ao custeio de despesas ordinárias do lar (consumo de água e energia, mantimentos e educação de dependentes), além da existência de descontos significativos em débito automático na sua conta bancária, totalizando R$2.688,85 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Conclui-se, pois, que a penhora pretendida teria aptidão para comprometer a subsistência do agravante e de sua família.
4. Nota-se, também, identificação de veículo em nome do agravante/executado via Renajud, sem que fosse requerida sua penhora, inexistindo confirmação de que a restrição registrada decorre de vínculo de alienação fiduciária, a atrair a proibição do art. 7o-A do Decreto-lei n. 911/69. Também não foram adotadas outras providências para localização de bens penhoráveis, limitando-se o exequente a requerer a penhora sobre os proventos de aposentadoria após a frustração do bloqueio de ativos financeiros.
5. Sucede que vigora no ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC, de modo que eventual penhora salarial deve ser precedida do esgotamento dos outros meios de promover a execução, o que não se identifica no cenário apresentado.
6. Ainda, a penhora de percentual do salário do devedor, mesmo em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução. A situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda e, nessa medida, o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria deve ser indeferido, no intento de preservar o princípio da dignidade da pessoa humana.
7. Recurso conhecido e provido.